Tribunal: CARF
Processo: 11516.003155/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003155/2006-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.364 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO SUL CATARINENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/08/2001 a 30/06/2006
COOPERATIVA. ATO COOPERATIVO. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos do REsp 1.164.716, não incidem o PIS e a COFINS sobre os atos
cooperativos, assim entendidos como aqueles praticados entre cooperativas e
cooperados.
COOPERATIVAS. ELETRIFICAÇÃO RURAL.
As cooperativas de eletrificação rural podem excluir da base de cálculo do PIS
e da COFINS os valores dos serviços prestados a seus associados, conforme
art. 17 da Lei 10.684/2003.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/08/2001 a 30/06/2006
COOPERATIVA. ATO COOPERATIVO. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos do REsp 1.164.716, não incidem o PIS e a COFINS sobre os atos
cooperativos, assim entendidos como aqueles praticados entre cooperativas e
cooperados.
COOPERATIVAS. ELETRIFICAÇÃO RURAL.
As cooperativas de eletrificação rural podem excluir da base de cálculo do PIS
e da COFINS os valores dos serviços prestados a seus associados, conforme
art. 17 da Lei 10.684/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003155/2006-16
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.364 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003155/2006-16

Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente). Ausente a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis, até aquela fase processual:
“Trata o presente processo de auto de infração por falta/insuficiência das Contribuições
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no valor de R$ 1.039.609,81, e
para o Programa de Integração Social PIS/Pasep, no valor de R$ 225.248,54, acrescidos
de multa e juros de mora, do período de 09/2001 a 06/2006.
Consta do Termo de Encerramento e Verificação Fiscal que a contribuinte impetrou
Mandado de Segurança no ano de 1999, requerendo a concessão de liminar para que
não fosse exigida a Cofins, com base na Medida Provisória no. 1858 e suas sucessivas
reedições. Segundo o fisco, o pedido de liminar foi indeferido em 15/08/2001 e
denegada a segurança. Em 05/11/2001, foi julgado deserto o recurso de apelação da
impetrante e, por fim, em 08/02/2002, a sentença transitou em julgado. O processo se
encontra arquivado desde 15/04/2002.
Conforme o referido termo, a contribuinte deixou de recolher as contribuições para o
PIS/Cofins sobre a receita bruta e não declarou os respectivos valores em DCTF.
Os fundamentos legais para o lançamento se encontram na Lei no. 9.718/98 e da MP no.
1.858-6/99 e posteriores, as quais deram novo tratamento à base de cálculo para o PIS e
a Cofins. Cita as Instruções Normativas IN SRF 145/1999 e IN SRF no. 247/2002,
alterada pela IN SRF no. 358/2003, a qual veio a autorizar a dedução dos custos dos
serviços prestados pelas cooperativas a seus associados.
A base de cálculo apurada é o total do faturamento apresentado pela contribuinte,
composto pelas receitas de:Fornecimento de Energia e Serviços, Receitas Financeiras e
Receitas de Aluguel de Postes. Foram diminuídos dessas receitas os custos que trata a
Instrução Normativa n° 358 de 09.09.2003, ou seja, os custos da Energia Elétrica e os
custo de manutenção da rede de distribuição (grupo 61503) e as sobras que trata a IN
acima citada (antes das reservas previstas no art. 28 da Lei no. 5.764, de 1971, e
efetivamente distribuídas). Os valores apurados como Receita Tributável, ou seja, a base
de cálculo para o Pis e para a afins são os apresentados no quadro constante das fls.285
a 286.
Na impugnação, a contribuinte alega, em síntese:
a) dos atos cooperativos inexigibilidade da Contribuições: que as cooperativas não estão
sujeitas ao pagamento das contribuições no que se refere ao seus atos cooperados; que
as contribuições incidem sobre o faturamento e as cooperativas não faturam, mas tão
somente procedem às atividades básicas com seus cooperados; que qualquer sobra ou
prejuízo é dividido com os associados; que a revogação da isenção prevista na LC no.
70/91 pela MP no. 1.858-9 fere o principio da hierarquia das leis, pois só poderia ser
veiculada por outra lei complementar; que a Lei no. 11.051/2004 reconheceu a
impropriedade da exigência do PIS/Cofins sobre o ato cooperativo, em seu art. 30;
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.364 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003155/2006-16

b) das Receitas Financeiras – alargamento da base de cálculo: que o alargamento da
base de cálculo deu-se de forma inconstitucional, conforme já pacificado pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do §1o. Do art. 3o.
da Lei no. 9.718, nos autos do RE 357.950, Rel. Marco Aurélio, sessão de 09 de
novembro de 2005.
c) Ato não cooperativos – Recolhimento: reconhece que deve as contribuições sobre a
locação de postes, atividade considerada não cooperativa, efetuando seu imediato
recolhimento de acordo com a planilha e guias em anexo.
Por fim, requer a nulidade, ante a exigência do Pis e da Cofins sobre os atos
cooperativos; caso superado esse pedido, requer que se exclua da base de cálculo os atos
cooperativos, a partir da edição da Lei no. 11.051/2004; e que se exclua a aplicabilidade
do §1o. do artigo 3o. da Lei no. 9.718/98, declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.”
A 4a Turma da DRJ Florianópolis, por meio do Acórdão 07-29.365, de 15 de
junho de 2012 (fls. 458 a 468), julgou parcialmente procedente a Impugnação para excluir os
valores relativos à Receitas Financeiras, no período de janeiro/2002 a junho/2006, e manter os
valores provenientes do fornecimento de energia, outras receitas, e receitas de compartilhamento
de postes, com as deduções previstas em lei, tais como os custos de distribuição e de energia
elétrica, bem com da exclusão das sobras. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/08/2001 a 30/06/2006
CUMULATIVIDADE.
COOPERATIVAS.
ELETRIFICAÇÃO
RURAL.
FATURAMENTO. ATO COOPERATIVO.
Em virtude da revogação do art. 6o da LC no 70, de 1991, efetuada pela Medida
Provisória no 1.858-6, de 1999 e suas reedições, as Sociedades Cooperativas em geral
passaram a recolher o PIS/Cofins sobre o seu faturamento, conforme a Lei 9.718/98, o
qual deve ser entendido como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais, sendo irrelevante o fato desta receita ser ou não oriunda de ato
cooperativo.
CUMULATIVIDADE. COOPERATIVAS. ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECEITAS
FINANCEIRAS.
As receitas financeiras não se enquadram no conceito de faturamento da Lei no.
9.718/98, visto que não se tratam de receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais da cooperativa de eletrificação rural.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/08/2001 a 30/06/2006
CUMULATIVIDADE.
COOPERATIVAS.
ELETRIFICAÇÃO
RURAL.
FATURAMENTO. ATO COOPERATIVO.
Em virtude da revogação do art. 6o da LC no 70, de 1991, efetuada pela Medida
Provisória no 1.858-6, de 1999 e suas reedições, as Sociedades Cooperativas em geral
passaram a recolher o PIS/Cofins sobre o seu faturamento, conforme a Lei 9.718/98, o
qual deve ser entendido como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais, sendo irrelevante o fato desta receita ser ou não oriunda de ato
cooperativo.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.364 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003155/2006-16

CUMULATIVIDADE. COOPERATIVAS. ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECEITAS
FINANCEIRAS.
As receitas financeiras não se enquadram no conceito de faturamento da Lei no.
9.718/98, visto que não se tratam de receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais da cooperativa de eletrificação rural.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou seu Recurso Voluntário (fls.478 a 489), alegando a decadência para os meses de
setembro a novembro de 2011; a não incidência das contribuições sobre atos cooperativos; e a
possibilidade de exclusão da base de cálculo dos ingressos decorrentes do ato cooperativo,
conforme previsto no artigo 17 da Lei 10.684/2003.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário
é
tempestivo e
atende aos
demais
requisitos
de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A questão trazida a julgamento centra-se na exigência de PIS e COFINS sobre a
receita bruta dos atos cooperativos da Recorrente. Segundo o julgador a quo, com o advento da
Lei no. 9.718/98, da MP no. 1.858/99 e suas reedições, as cooperativas de eletrificação rural
ficaram sujeitas ao pagamento das contribuições sobre a receita bruta de seus atos cooperativos,
ou seja, da prestação de serviços aos seus cooperados. Os valores incidentes sobre a receita
financeira já foram exonerados pela DRJ e o contribuinte já reconheceu o débito relativo às
receitas sobre a locação de postes, consideradas como ato não cooperativo.
A Recorrente alega a não incidência das contribuições sobre atos cooperativos, e a
possibilidade de exclusão da base de cálculo dos ingressos decorrentes do ato cooperativo,
conforme previsto no artigo 17 da Lei 10.684/2003.
Assiste razão à Recorrente, quanto à impossibilidade de se exigir o PIS e a
COFINS sobre receitas decorrentes da prática de atos cooperativos, assim entendidos como
aqueles praticados com os seus próprios cooperados. Destaca-se que é incontroverso que os
valores remanescentes referem-se à tributação de atos cooperativos.
A incidência do PIS e da COFINS sobre atos cooperativos já foi decidida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sistemática dos art. 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos arts.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.364 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003155/2006-16

1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil - nos termos do julgamento do
REsp 1.164.716, cuja ementa assim dispôs:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO
ART. 543C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. (...)
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e
pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos
sociais. E, ainda ,em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ (sic), fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Destaca-se, ainda, a possibilidade de exclusão da base de cálculo das
contribuições os valores dos serviços prestados aos associados por cooperativas de eletrificação
rural, conforme expressamente previsto no artigo 17 da Lei no 10.684/03:
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no 101, de 30 de dezembro de 2002,
as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de eletrificação rural poderão
excluir da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e da Contribuição Social para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS os custos agregados ao produto
agropecuário dos associados, quando da sua comercialização e os valores dos serviços
prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados.
No mesmo sentido decidiu a CSRF, no Acórdão no 9303-006.788, de 16 de maio
de 2018:
COOPERATIVAS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. GASTOS INCORRIDOS NOS
SERVIÇOS PRESTADOS AOS ASSOCIADOS. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO.
Consoante previsão contida no art. 17 da Lei no 10.684/03 e regulamentação expedida
pelo Poder Executivo, as sociedades cooperativas de eletrificação rural podem excluir
da base de cálculo das contribuições sociais para o PIS/Pasep e a COFINS os valores
relativos aos gastos com a geração, transmissão, manutenção e distribuição de energia
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.364 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003155/2006-16

elétrica pelas cooperativas de eletrificação rural, quando repassados aos seus
cooperados, independentemente de sua classificação contábil como custos ou despesas.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para excluir da
base de cálculo das contribuições as receitas decorrentes de atos cooperativos, assim entendidos
como aqueles praticados entre cooperativas e cooperados, nos termos do REsp 1.164.716.
É como voto.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital